Tribunal: TJMT
Processo: 1001153-40.2026.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001153-40.2026.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Extravio de bagagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CHARLLES MICHAEL GUEDES - CPF: 063.953.025-74 (RECORRENTE), SIDNEY ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 051.514.401-01 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1001153-40.2026.8.11.0040

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Recorrido:

CHARLLES MICHAEL GUEDES

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
25 a 29/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ART. 251-A DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR A REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de extravio definitivo de bagagem em voo doméstico, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais e julgando improcedente o pedido de danos materiais por ausência de comprovação do conteúdo e do valor dos bens extraviados. A recorrente sustenta a inexistência de dano moral, a incidência do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, a prevalência do CBA sobre o Código de Defesa do Consumidor e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:

(i)

definir se a controvérsia está sujeita ao sobrestamento determinado no Tema 1.417 da repercussão geral do STF;

(ii)

estabelecer se o Código de Defesa do Consumidor incide sobre a responsabilidade civil decorrente de extravio definitivo de bagagem em transporte aéreo doméstico;

(iii)

determinar se o extravio definitivo de bagagem configura dano moral indenizável independentemente de comprovação específica, apesar do disposto no art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica; e

(iv)

verificar se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.417 da repercussão geral do STF não se aplica à hipótese, pois a suspensão determinada restringe-se às controvérsias sobre responsabilidade civil decorrente de cancelamento, alteração ou atraso de voo por caso fortuito ou força maior, não abrangendo demandas fundadas em extravio de bagagem.

4.

A relação entre passageiro e companhia aérea possui natureza consumerista, incidindo o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sem que o art. 178 da Constituição Federal afaste a aplicação da legislação consumerista ao transporte aéreo doméstico.

5.

O extravio definitivo da bagagem restou comprovado pelo Relatório de Irregularidade de Bagagem e pela ausência de restituição no prazo previsto no art. 32, § 2º, I, da Resolução ANAC nº 400/2016, caracterizando falha na prestação do serviço.

6.

O art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica não afasta a reparação por dano moral decorrente de extravio definitivo de bagagem, porquanto a perda definitiva dos pertences configura violação relevante aos direitos da personalidade e enseja dano moral
in re ipsa
.

7.

A improcedência do pedido de danos materiais por insuficiência de prova acerca do conteúdo e do valor dos bens extraviados não impede o reconhecimento dos danos morais, por se tratarem de pretensões autônomas submetidas a pressupostos distintos.

8.

A companhia aérea não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, tampouco demonstrou a restituição da bagagem ou a prestação da assistência devida ao passageiro.

9.

A indenização fixada em R$ 6.000,00 observa o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e preserva as funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O sobrestamento determinado no Tema 1.417 da repercussão geral do STF não alcança ações fundadas exclusivamente em extravio de bagagem.

2.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à responsabilidade civil decorrente de extravio definitivo de bagagem em transporte aéreo doméstico.

3.

O extravio definitivo de bagagem configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral
in re ipsa
, independentemente de prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

4.

A improcedência do pedido de danos materiais por ausência de prova do conteúdo e do valor dos bens extraviados não impede o reconhecimento do dano moral.

5.

A indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00 mostra-se adequada quando observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e o método bifásico de arbitramento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII, 170, V, e 178; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 373, II; CPC, arts. 373, II, e 487, I; CC, art. 944; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 32, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 636.331/RJ; STF, ARE nº 1.560.244, Tema 1.417 da Repercussão Geral; STJ, REsp nº 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; STJ, AgRg no AREsp nº 478.454/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25.04.2014; TJMT, 1ª Turma Recursal, N.U. 1070778-21.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 21.05.2026; TJMT, 1ª Turma Recursal, N.U. 1036406-80.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 03.07.2025; TJMT, 5ª Câmara de Direito Privado, N.U. 1000980-58.2022.8.11.0039, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.05.2025; TJMT, 1ª Câmara de Direito Privado, N.U. 1000365-19.2022.8.11.0023, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.03.2025; 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 1.

R E L A T Ó R I O

A recorrente LATAM AIRLINES GROUP S.A. pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 368380859, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
a ré LATAM AIRLINES GROUP S.A. ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais, por ausência de prova documental do conteúdo e dos valores dos bens listados.

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta, em síntese:

1)

Ausência de dano moral indenizável
: o episódio configuraria mero aborrecimento, não havendo prova de abalo psíquico efetivo;

2)

Aplicabilidade do art. 251-A do CBA
: a norma especial, introduzida pela Lei nº 14.034/2020, afastaria a presunção do dano moral, exigindo demonstração concreta do prejuízo extrapatrimonial;

3)

Prevalência do CBA sobre o CDC
: o art. 178 da Constituição Federal determinaria a aplicação da legislação específica ao transporte aéreo;

4)

Subsidiariamente, minoração do
quantum
: o valor de R$ 6.000,00 seria excessivo, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o art. 944 do Código Civil, configurando enriquecimento sem causa.

Por sua vez, em
contrarrazões
, o recorrido CHARLLES MICHAEL GUEDES refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

A recorrente apresentou ainda
memoriais
(ID 377432867), reiterando os argumentos recursais e enfatizando a necessidade de demonstração efetiva do dano moral à luz do art. 251-A do CBA, bem como a contradição interna da sentença ao rejeitar os danos materiais por falta de prova e, simultaneamente, presumir o dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
contra sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
CHARLLES MICHAEL GUEDES
, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 6.000,00
a título de
danos morais
e julgou
improcedente
o pedido de
danos materiais
por ausência de prova documental.

A demanda teve origem em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo recorrido em razão de
extravio definitivo de bagagem
ocorrido em
15/01/2026
, durante voo operado pela recorrente no trecho Aracaju–Sinop, com conexão em São Paulo.

O autor narrou que, ao chegar ao destino,
constatou a ausência de sua bagagem
, formalizou o Relatório de Irregularidade de Bagagem (PIR OPSLA10822) e que, decorridos mais de treze dias sem localização, ajuizou a presente demanda (ID 368380859).

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

A relação jurídica estabelecida entre o passageiro e a companhia aérea configura, de forma inequívoca, relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa relação, a transportadora aérea enquadra-se como fornecedora de serviços, ao passo que o passageiro ostenta a condição de consumidor, incidindo, portanto, as normas protetivas do CDC, diploma de estatura constitucional, conforme os arts. 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se às hipóteses de responsabilidade civil decorrentes de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, incidindo suas normas nas relações de consumo estabelecidas entre passageiro e companhia aérea.

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 636.331/RJ, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações de transporte aéreo doméstico, ressalvando apenas a limitação de responsabilidade prevista na Convenção de Montreal para o transporte internacional, hipótese diversa da discutida nestes autos.

Assim,
não
prospera a alegação de prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica com fundamento no art. 178 da Constituição Federal, pois referido dispositivo não afasta a incidência da legislação consumerista nas relações de consumo. Portanto, correta a sentença ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

O extravio da bagagem é incontroverso. A própria recorrente reconheceu a falha na prestação do serviço ao emitir o Relatório de Irregularidade de Bagagem (PIR OPSLA10822 – ID 368380446).

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e do nexo causal com o dano. A alegação de que foram adotadas medidas de rastreamento por meio do sistema
WorldTracer
não afasta o dever de indenizar.

Nos termos do art. 32, § 2º, I, da Resolução ANAC nº 400/2016, a bagagem deve ser restituída em até
sete dias
nos voos domésticos. Ultrapassado esse prazo e transcorridos mais de
treze dias
sem localização, circunstância narrada na inicial e não impugnada especificamente, configura-se o extravio definitivo para os fins da presente demanda.

A recorrente sustenta, como fundamento central do recurso, que o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, introduzido pela Lei nº 14.034/2020, exige a comprovação concreta do dano moral. Todavia, a tese
não
merece acolhimento.

Com efeito, o
extravio definitivo da bagagem
representa violação relevante aos deveres de segurança, confiança e adequada prestação do serviço, impondo ao passageiro a perda definitiva de seus pertences e os transtornos daí decorrentes.

Trata-se de situação que ultrapassa os meros dissabores do cotidiano e configura lesão aos direitos da personalidade, apta a justificar a reparação por dano moral.

A jurisprudência desta Turma Recursal, inclusive em caso análogo de extravio de bagagem em voo doméstico, já reconheceu o dano moral
in re ipsa
e aplicou o CDC com prevalência sobre o CBA:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM.
ENTREGA APÓS 24 HORAS DO DESEMBARQUE
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMA 1.417/STF. INAPLICABILIDADE DO SOBRESTAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório decorrente de extravio temporário de bagagem em transporte aéreo, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 para cada autor. A recorrente sustenta a suspensão do feito em razão do Tema 1.417/STF, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a controvérsia deve ser sobrestada em razão do Tema 1.417 da repercussão geral do STF; (ii) estabelecer se o extravio temporário de bagagem por aproximadamente 24 horas configura falha na prestação do serviço apta a ensejar danos morais; e (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.417/STF não se aplica à hipótese dos autos, pois a controvérsia submetida à repercussão geral restringe-se à definição da legislação aplicável à responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior, situação distinta do extravio temporário de bagagem discutido no processo.

4. A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

5. O extravio temporário da bagagem por aproximadamente 24 horas restou incontroverso, comprovado pelo Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB) e reconhecido pela própria transportadora.

6. A transportadora não demonstrou a adoção de todas as medidas necessárias para a pronta localização e restituição da bagagem, tampouco justificou a ausência de entrega no endereço indicado pelos passageiros, descumprindo o dever previsto no art. 32 da Resolução da ANAC.

7. A falha na prestação do serviço caracteriza dano moral indenizável, especialmente diante da desídia da fornecedora na solução adequada do problema, em consonância com a Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

8. O valor de R$ 4.000,00 fixado para cada autor observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atende ao caráter compensatório e pedagógico da indenização e está em conformidade com o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para fixação dos danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O sobrestamento determinado no Tema 1.417/STF não alcança demandas fundadas em extravio temporário de bagagem desacompanhadas de discussão sobre cancelamento, alteração ou atraso de voo por caso fortuito ou força maior.

2.
O extravio temporário de bagagem, aliado à ausência de entrega no endereço indicado pelo passageiro, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

3. A indenização fixada em R$ 4.000,00 por passageiro revela-se adequada quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 178; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, caput e § 3º; CPC, arts. 373, II, e 1.035, § 5º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC, art. 32.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.560.244/RJ, Tema 1.417 da Repercussão Geral; STJ, REsp nº 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 1.

(TJ-MT - N.U 1070778-21.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/05/2026, Publicado no DJE 27/05/2026)

Não procede a alegação de que a sentença é contraditória por rejeitar os danos materiais e, ao mesmo tempo, reconhecer o dano moral. Trata-se de pretensões distintas.

Os
danos materiais
dependem de prova do conteúdo e do valor dos bens extraviados, ônus não cumprido pelo autor.

Por sua vez, o
dano moral
decorre do
extravio definitivo da bagagem
, independentemente da comprovação do conteúdo ou do valor dos bens transportados.

Não há, portanto, qualquer contradição na sentença, estando configurado o dano moral.

Ressalte-se, ainda, que a recorrente
não demonstrou a restituição da bagagem extraviada, tampouco comprovou a prestação da assistência material devida ao passageiro
, evidenciando o descumprimento dos deveres legais e contratuais inerentes à prestação do serviço.

Desse modo, a demandada
não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, conforme dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. CUIABÁ/MT A CASCAVEL/PR.
EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM
.
NECESSIDADE DE COMPRA DE VESTIMENTAS. DANO MATERIAL COMPROVADO
.
DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 288669036 – reclamação nº 1036406-80.2024.8.11.0001 – NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial.

2- Restou demonstrado que a parte Recorrente ofertou reembolso da bagagem extraviada definitivamente, porém, a oferta ocorreu em 15/1/2024 (id. 288669025).
Restou demonstrado também, que com o extravio da bagagem, o Consumidor/Recorrido necessitou adquirir novas vestimentas
(id. 288669024). 3-
O extravio definitivo de bagagem, com reflexo importante na rotina do consumidor, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
4- O art. 14, do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 5- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (TJMT – N.U 1036406-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025). (grifei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. ATRASO SUPERIOR A 53 HORAS.
EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM
.
DANOS MORAIS
E MATERIAIS
. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

III. Razões de decidir 3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do CDC, e reforçada pela Convenção de Montreal, diante do cancelamento injustificado de voo, ausência de assistência material e extravio de bagagem. 4.
A documentação acostada aos autos demonstra despesas efetivamente suportadas, no valor de R$ 3.071,42, passíveis de ressarcimento.
5. A situação vivenciada — desamparo, vulnerabilidade e prejuízo profissional — justifica a majoração do valor da indenização por danos morais, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos materiais para R$ 3.071,42 e o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 por autor. Tese de julgamento: “
1.
A companhia aérea responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de
cancelamento de voo, ausência de assistência material
e extravio definitivo de bagagem
. 2. É cabível a majoração do valor da indenização quando evidenciada a gravidade da falha na prestação do serviço e o impacto negativo na esfera pessoal e profissional dos consumidores.”
(...) (TJMT – N.U 1000980-58.2022.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025). (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE RODOVIÁRIO –
EXTRAVIO DE BAGAGEM
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL

CONFIGURADO
– VALOR PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa de transporte pelo extravio de bagagem é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 734 do Código Civil, salvo comprovação de excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.

O extravio definitivo de bagagem configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação dos danos materiais e morais, sendo o dano moral presumido (in re ipsa), prescindindo de prova específica.

(...) (TJMT – N.U 1000365-19.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025). (grifei)

Diante desse cenário, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo legítima a responsabilização da companhia aérea pelos danos suportados pela parte autora em razão do extravio definitivo da bagagem.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano decorre da própria conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(STJ – AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014).

No tocante ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026